Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. À RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COMO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF EFETIVAMENTE APLICADA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. ENCAMINHAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sentença coletiva, reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba.
2. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). 2.1. Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais.
3. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio pré-escolar/creche para fins de retenção de imposto de renda. 3.1. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto (art. 524, §2o do CPC). 3.2. Mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT a fim de esclarecer a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo exequente e a quantia devida pela Fazenda Pública.
4. De outro lado, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC), ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública (§2o do art. 535 do CPC).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.